Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600863-38.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
18/08/2023
Número: 0600863-38.2020.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 18/07/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600863-
38.2020.6.16.0005, que julgou não prestadas as contas do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro do
município de Paranaguá/PR, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no Art.74, inciso
IV, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 e consequentemente, a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. (
Prestação de Contas Eleitorais do PTB - Partido Trabalhista Brasileiro em Paranaguá, referente
Eleições Municipais de 2020, julgadas não prestadas, tendo em vista que a Unidade Técnica do
Cartório Eleitoral constatou que, em 17/09/2021, decorreu o prazo final para a apresentação da
mídia eletrônica com a documentação da prestação de contas final, sendo que, mesmo após
devidamente intimado através de mensagem instantânea do aplicativo Whatsapp, o
prestador/prestadora de contas não apresentou a mídia, nos termos do art. 53 da Resolução TSE
n.º 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (EMBARGANTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43688947
18/08/2023
15:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.273

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600863-38.2020.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
R E D I S C U S S Ã O .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.

3. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 43688947 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815081316400000042649351
Número do documento: 23081815081316400000042649351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 16:00:38

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PARTIDO TRABALHISTA
BRASILERIO – PTB (id. 43634599) contra o acórdão (id. 43624167) que negou
provimento ao recurso eleitoral interposto.

O embargante sustenta a subsistência de omissão no julgado, argumentando
que alguns instrumentos processuais não foram observados.

Aduz que, no id. 43556482, cumpriu com o seu ônus de juntar aos autos
documentos suficientes para sanarem as irregularidades apontadas. Relata que a
manifestação não especificava que se tratava de Embargos de Declaração (tempestivos),
assim o petitório e os documentos foram indeferidos.

Alega, ainda, que houve afronta ao princípio da instrumentalidade das formas
e da primazia do julgamento de mérito, visto que, mesmo que ausentes as formalidades
exigidas no id. 43556482, cumpriu com seu objetivo sem prejudicar nenhuma das partes,
bem como que a documentação ali acostada (id. 43556448 e seguintes) é capaz de sanar
as irregularidades em comento.

Não obstante, aponta que, em sede de Prestação de Contas, ao deixar de
analisar os documentos em questão, não se observou os entendimentos jurisprudenciais
de que os efeitos da preclusão podem ser relativizados em busca da verdade real.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir as
omissões apontadas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral e art. 24, § 7º, Res. 23.608/2019 do TSE), ou ainda
para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.

Na espécie, o embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de
Num. 43688947 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815081316400000042649351
Número do documento: 23081815081316400000042649351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 16:00:38

omissão, tendo em vista que não enfrentou teses trazidas pela defesa.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, o Embargante argumenta omissão em relação à
documentação acostada aos autos após a sentença (id. 43556448 e seguintes) , visto que
esta seria plenamente capaz de sanar as irregularidades apontadas.

Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto às
razões que levaram à conclusão pelo julgamento das contas como não prestadas, confira-
se:

“No presente caso, as contas foram julgadas não prestadas ante a ausência de
apresentação tempestiva da mídia eletrônica (id. 43556431).

Ocorre que o partido apresentou a documentação necessária somente após sua intimação
da sentença em sede de embargos de declaração.

Cumpre destacar que houve intimação prévia, anteriormente à sentença, para que o partido
providenciasse a entrega da mídia com os documentos da prestação de contas final, sob
pena de serem julgadas não prestadas as contas (despacho id. 43556419 e intimação ids.
43556422 e 43556424).

Contudo, embora intimado, o partido manteve-se inerte no que tange à entrega da mídia
com a documentação da prestação de contas final em cartório, conforme certidão de id.
43556424.

Assim, houve a incidência de regra de preclusão, conforme previsto na Resolução do TSE
nº 23.607/2019

(...)

Sendo assim, a entrega intempestiva da mídia eletrônica impediu a análise e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral em momento oportuno, eis que os documentos exigidos no
art. 53, inciso II da Resolução do TSE nº 23.607/2019 são apresentados exclusivamente por
meio de mídia eletrônica gerada pelo SPCE (art. 55, § 1º da Resolução mencionada).

Note-se que, não apresentada a mídia eletrônica tempestivamente, restou inviabilizado ao
juízo de origem proceder à análise das contas e à unidade técnica elaborar o parecer
conclusivo, sem o qual não há condições mínimas de esta Corte avançar na análise.”

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o r. acórdão é
Num. 43688947 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815081316400000042649351
Número do documento: 23081815081316400000042649351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 16:00:38

claro quanto à ocorrência de preclusão dos documentos em comento.

Não obstante, ressalta-se que a relativização da preclusão também foi
observada, bem como afastada a aplicação dos princípios da instrumentalidade das
formas e da primazia do julgamento de mérito, conforme abaixo:

“Ademais, anoto que, diferentemente do alegado pelo recorrente, ante o caráter jurisdicional
das prestações de contas, não se admite a juntada extemporânea de documentos quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão, como acima exposto, salvo situações excepcionais como documento
juridicamente novo ou instrumento de mandato.

(...)

Destaco que os julgados citados pelo recorrente se referem a pleitos anteriores e situações
que não se assemelham ao presente caso.

Ademais, não há afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do
mérito, pois no caso em julgamento houve a incidência de regra de preclusão”.

Portanto, não vislumbro a existência do vício citado.

Ainda, não há que se perquirir acerca da existência de boa-fé do prestador de
contas, bem como sobre a ausência de gravidade em sua conduta, eis que se trata de
vício de caráter objetivo, consistente na ausência de apresentação de mídia eletrônica,
cuja entrega tempestiva é indispensável para a análise das contas.

Da mesma forma, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são
aplicáveis somente para afastar a conclusão pela desaprovação das contas, nunca nos
casos de contas julgadas como não prestadas, na medida em que nestes casos há a
ausência de documento essencial para a apreciação das contas pela Justiça Eleitoral.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

Num. 43688947 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815081316400000042649351
Número do documento: 23081815081316400000042649351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 16:00:38

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL(1327) Nº 0600863-
38.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - Advogados
do EMBARGANTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR94217-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
- PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR66281-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

Num. 43688947 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/08/2023 15:08:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081815081316400000042649351
Número do documento: 23081815081316400000042649351
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 16:00:38